Tribunal: TJBA
Processo: 8120956-51.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8120956-51.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JACILENE ROSARIO MACHADO SOUZA e outros

Advogado(s)
:
JESSICA DA SILVA PAIVA registrado(a) civilmente como JESSICA DA SILVA PAIVA, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, JESSICA DA SILVA PAIVA registrado(a) civilmente como JESSICA DA SILVA PAIVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DA SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. ACLARATÓRIO DA PARTE AUTORA VERSANDO SOBRE VERBA HONORÁRIS. CONTRADIÇÃO INTERNA EM VERBA HONORÁRIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA.
ACLARATÓRIO DA PARTE RÉ VERSANDO SOBRE
REEXAME DE MÉRITO. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS DA PARTE AUTORA E REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DA PARTE RÉ.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração simultâneos opostos por Autora e Ré em face de acórdão que negou provimento a ambas as apelações, mantendo a condenação da seguradora ao custeio parcial do tratamento de obesidade mórbida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Apreciar a contradição alegada pela Autora quanto à distribuição da verba honorária recursal e a omissão/obscuridade alegada pela Ré para fins de reexame do mérito do custeio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ocorreu contradição interna no acórdão que, após manter integralmente a sentença (a qual reconheceu a sucumbência mínima da Autora e condenou a Ré integralmente), majora os honorários advocatícios e os distribui de forma recíproca. Tal ato viola o Art. 86, parágrafo único, do CPC, devendo a majoração ser imposta integralmente à Ré.

4. Inexiste qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão quanto ao mérito da condenação aduzidos pela parte ré. O julgado enfrentou e fundamentou as razões da condenação e a inaplicabilidade das cláusulas de exclusão. A irresignação da parte embargante configura mero inconformismo e busca indevida rediscussão da matéria, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Acolhimento dos aclaratórios da parte autora
para que a majoração da verba honorária recaia exclusivamente sobre a parte Ré/Embargada, que foi vencida e
rejeição dos aclaratórios da parte ré.

6. Tese de julgamento: “1. O acórdão é contraditório ao impor sucumbência recíproca na fase recursal quando a sentença, mantida na íntegra, reconheceu a sucumbência mínima de uma das partes, cabendo a majoração integral dos honorários à parte adversa (Art. 86, p.u., CPC).
2. Embargos de declaração que buscam a rediscussão do mérito, sem apontar vício, devem ser rejeitados, ainda que para fins de prequestionamento.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 11, 86, parágrafo único, e 1.022.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
pelo
CONHECIMENTO e ACOLHIMENTO
dos embargos de declaração da Autora, com efeitos infringentes e
CONHECIMENTO e REJEIÇÃO
dos embargos de declaração da Ré.

, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

01